Tribunal: TJSP
Processo: 2194693-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo interposto contra decisão que determinou a devolução de valor retido por tomadora de serviços para compensação de possíveis débitos trabalhistas devidos aos funcionários da prestadora de serviços que pediu recuperação judicial. Impossibilidade de retenção de valores anteriores ao pedido de recuperação judicial, sob pena de violação do pars

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo interposto contra decisão que determinou a devolução de valor retido por tomadora de serviços para compensação de possíveis débitos trabalhistas devidos aos funcionários da prestadora de serviços que pediu recuperação judicial. Impossibilidade de retenção de valores anteriores ao pedido de recuperação judicial, sob pena de violação do pars conditio creditorum. Tomadora de serviços deverá efetuar o pagamento dos valores devidos. Caso seja responsabilizada pelo pagamento de débitos trabalhistas dos funcionários da recuperanda, sub-rogar-se-á nos direitos dos trabalhadores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.